Tribunal: TJBA
Processo: 8000492-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

LBA1

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000492-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GLEICE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: E.X.M. BRASIL SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE AMARAL GONCALVES, BRUNO AMARAL ROCHA, DANIEL MENEZES PRAZERES, ENZO BITENCOURT MACHADO, MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, MARIA CRISTINA ANDRADE GURGEL AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLEICE SILVA SANTOS contra decisão da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, condicionando-o ao recolhimento das custas processuais relativas a atos cartorários já realizados, sob pena de suspensão do processo. A Agravante alega possuir hipossuficiência econômica, comprovada por documentação idônea e pelo patrocínio da Defensoria Pública, pleiteando a concessão integral do benefício.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em determinar se é devida a concessão integral da gratuidade de justiça, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, sem que tenha sido apresentada prova em sentido contrário pelo
J
uízo de origem.

III. Razões de decidir

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a prestação de assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil (art. 98 e art. 99, §3º) presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.

A Agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, além de ser assistida pela Defensoria Pública, o que reforça sua condição de hipossuficiência.

Não há elementos nos autos que infirmem a alegação da Agravante, tampouco se verifica má-fé ou abuso de direito.
A negativa infundada do pedido de gratuidade configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo prova em contrário. 2. A assistência prestada pela Defensoria Pública reforça a presunção de insuficiência de recursos, sendo indevida a negativa da gratuidade de justiça quando ausente prova que a desautorize."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8000492-64.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

GLEICE SILVA SANTOS
e partes
Agravadas

AMEX SAÚDE BRASIL S/A e MULTISAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, 2025.

LBA1